Tribunal: TJMT
Processo: 1025941-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1025941-54.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITANTE: JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ, nos autos de inquérito policial (Código 536438) instaurado em face de Elizeo Zacarias da Silva, para apurar, em tese, lesão corporal, ameaça e dano – art.s 129, § 9o, 147 e 163, todos do CP – (Sistema Primus).
O JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ argumenta que “o fato se deu no âmbito doméstico e familiar, bem como houve suposta prática de violência física, consistente em lesão corporal, em face de vítima do sexo feminino, a qual estava em latente situação de submissão, dependência e fragilidade em relação ao seu agressor” (fls. 165/169).
O JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ declinou competência ao considerar que “ainda que o suposto crime tenha sido praticado contra vítima do sexo feminino e em relação familiar, no entanto, não vislumbro que os fatos tenham decorrido pela condição de gênero que as vítimas pertencem, pois eventuais problemas familiares envolvendo herança, por si só, não configura relação de subordinação/dependência que possa caracterizar violência doméstica” (fls. 153/154).
Relatos.
Reconhece-se o conflito negativo de jurisdição, sopesada que duas autoridades judiciárias se consideram incompetentes, por incidência do disposto no art. 114, I, do CPP.
Consta da denúncia que, no dia 20.6.2018, Elizeo Zacarias da Silva “ofendeu a integridade corporal das vítimas Tânia Teresa da Silva e Eloiza Zacarias da Silva (com 49 e 56 anos, respectivamente, na época do fato), causando-lhes lesões corporais, bem como, através de outra conduta, ameaçou causar-lhes mal injusto e grave, mediante palavras e gestos”; além disso, também faz constantes ameaças, dizendo que vai matar todos da família” e “dirigiu-se até o veículo de uma das vítimas e iniciou uma série de golpes a fim de destruí o que consequentemente causou dano em todo para-brisas e em parte da lataria do carro” (fls. 12/14).
O c. STJ possui entendimento no sentido de que “a agressão perpetrada pelo irmão contra a irmã incide na hipótese de violência praticada no âmbito familiar, tipificado no art. 5o, II, da Lei no 11.340/06” (STJ, AgRg no AREsp no 1437852/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.2.2020).
Essa orientação deve ser adotada, em análise perfunctória.
Com essas considerações, DETERMINA-SE o processamento do feito (CPP, art. 116 e RITJMT, art. 202 e seguintes), dispensadas informações das autoridades judiciais em conflito, pois a questão está devidamente delineada nos autos (CPP, art. 116, §§ 3o e 4o).
Outrossim, DESIGNA-SE a 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ para resolver, em caráter provisório, toda e qualquer medida urgente (RITJMT, art. 205).
Após, abra-se VISTA à i. Procuradoria de Justiça (CPP, art. 116, § 5o).
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO